Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-09.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Mútuo bancário – Descontos indevidos de valores de prestações de mútuo na conta corrente da autora - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e o condenou à devolução simples dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Falha na prestação de serviços bem evidenciada na espécie – Dano

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Mútuo bancário – Descontos indevidos de valores de prestações de mútuo na conta corrente da autora - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e o condenou à devolução simples dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Falha na prestação de serviços bem evidenciada na espécie – Dano moral - Caracterização – Dano "in re ipsa" - Indenização – Cabimento – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 - Correção monetária do arbitramento e juros moratórios do evento lesivo – Pretensão à indenização de R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Autora não devolveu o valor que lhe foi creditado por força do mútuo fraudulento e esse fator repercute na definição dom montante indenizatório - Ação procedente em maior extensão – Aplicação da súmula 326 do STJ – Redistribuição dos encargos sucumbenciais, que são impostos apenas ao Banco réu – Recurso provido em parte.